Tribunal: STF
Processo: RHC 94682
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENA FIXADA EM SEIS
   ANOS. REGIME INICIAL SEMI-ABERTO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO
   PROVIDO.
O recorrente foi condenado à pena de seis anos de
   reclusão. A sentença deixou registrado que as conseqüências do
   crime só "não foram piores porque a vítima retirou-se do local,
   não cooperando para o delito". Justifica-se, assim, a fixação do
   regime inicial semi-aberto (CP, art. 33, § 2º, c, e § 3º, c/c o
   art. 59).
Recurso ordinário não provido.